Tribunal: STF
Processo: ADI 1102
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-04
Data de publicação: 1994-08-04

Ementa:
EMENTA:    MEDIDA    LIMINAR     EM    AÇÃO    DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  CONTRIBUIÇÕES A CARGO DAS EMPRESAS DESTINADAS
A SEGURIDADE SOCIAL, ART. 195, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXPRESSÕES
"EMPRESARIOS"  e "AUTONOMOS" CONTIDAS NO ART. 22, I, DA LEI N. 8.212,
DE 25.07.91. PRECEDENTES.
          Medida  liminar  deferida  para  suspender  a  eficacia das
expressões  "empresarios" e "autonomos",  contidas no  art. 22, I, da
Lei n. 8.212/91, até julgamento final da ação.